Tribunal: STF
Processo: ADI 1497
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-10-09
Data de publicação: 1996-10-09

Ementa:
TRIBUTO - CONTRIBUIÇÃO - CPMF - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº
 12/96 -
INCONSTITUCIONALIDADE - EC 12/96. Na dicção da ilustrada maioria,
não concorre, na espécie, a relevância jurídico-constitucional do
 pedido de
suspensão liminar da Emenda Constitucional nº 12/96, no que prevista a
possibilidade de a União vir a instituir a contribuição sobre a
 movimentação
ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza
 financeira, sem
a observância do disposto nos artigos 153, § 5º, e 154, inciso I da
 Carta Federal.
Relator vencido, sem o deslocamento da redação do acórdão.